Tribunal: TJDFT
Processo: 0710999-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710999-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Distrito Federal Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – Iprev Embargada: Lais Sampaio da Silva D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – Iprev contra o acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelos ora embargantes (Id. 73345374). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 7 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator